Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012934-82.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE ARAUJO SILVA - CPF: 839.136.291-49 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores descontados a título de férias coletivas (R$ 1.633,13) de professora contratada temporariamente que laborou de maio a dezembro de 2023, sem completar o período aquisitivo de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso, sob a rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS", na rescisão contratual de professora temporária que não completou o período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 54, estabelece o direito dos professores a férias anuais de 45 dias, sendo 15 dias no término do 1o semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, entendimento confirmado pelo TJMT no julgamento do IRDR Tema 4.

4. Embora os professores contratados temporariamente façam jus a 45 dias de férias, a jurisprudência da Turma Recursal reconhece a legalidade do desconto proporcional de férias coletivas já usufruídas quando não completado o período aquisitivo de 12 meses.

5. No caso concreto, a professora foi contratada em maio de 2023, usufruiu das férias coletivas de 15 dias ao final do 1o semestre com remuneração integral e, na rescisão contratual em dezembro/2023, o Estado realizou o desconto para evitar pagamento em duplicidade, após indenizar as férias proporcionais com base em 45 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas já usufruídas, configurando ajuste contábil para evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual no 50/1998, art. 54, I; Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 29 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28/08/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012934-82.2024.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Rosilene Araujo Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rosilene Araujo Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) laborou como professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação; b) a legislação prevê o pagamento de férias de 45 dias (30 dias ao final do ano e 15 entre as etapas letivas); c) houve desconto indevido da verba concernente ao período de férias de 15 dias, sob a rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS", no valor de R$ 1.633,13. Requereu a condenação do requerido a restituir o montante descontado indevidamente concernente às férias de 15 dias.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a
Lei
assegura 45 dias de férias ao professor
, o que também está em conformidade
com a tese firmada no IRDR 4/TJMT
;

b
) a autora laborou para o Estado de Mato Grosso exercendo a função de Professora de Educação Básica de maio a dezembro de 2023
, todavia,
teve descontado
indevidamente
de seu
subsídio o montante de R$ 1.633,13 a título de 15 dias de férias coletivas.
Julgou procedente a ação para
conden
ar
a
parte recorrente
a restituir à
parte
autora o valor de R$ 1.633,13, deduzindo-se os valores eventualmente pagos a mesmo título, evitando-se o pagamento em duplicidade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os professores contratados temporariamente adquirem o direito a férias após o efetivo exercício de 12 meses, conhecido como período aquisitivo; b) não preenchido o período de 12 meses, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional; c) a autora não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, fazendo jus ao valor das férias proporcionais ao período trabalhado; d) mesmo não tendo completado o período aquisitivo, a autora usufruiu das férias coletivas de 15 dias ocorridas ao final do 1o semestre e recebeu a remuneração equivalente a 30 dias de trabalho; e) o ajuste dos valores ocorreu na rescisão contratual em dezembro/2023, quando o Estado indenizou as férias proporcionais com base em 45 dias; f) para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído (15 dias no 1o semestre), lançou o desconto nominado "DESC FÉRIAS COLETIVAS"; g) a rubrica é apenas um artifício contábil para compensar na rescisão as férias que o professor temporário já gozou. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido autoral.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Estaduais), em seu art. 54, estabelece expressamente o direito dos professores a férias anuais de 45 dias:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

Nesse sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

Contudo, no caso dos professores contratados temporariamente que não completam o período aquisitivo de 12 meses, a jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido a legalidade do desconto proporcional de férias coletivas já usufruídas:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual no 656/2020, configurando ato administrativo regular”. (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025)”

No caso em análise, a questão central refere-se ao desconto de férias coletivas realizado na rescisão contratual da autora, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso.

Analisando a ficha financeira juntada
(ID 316827861/PJe2)
, constata-se que a parte autora foi contratada temporariamente como professora
a partir de maio
de 2023, não tendo completado o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Mesmo assim, usufruiu das férias coletivas de 15 dias ocorridas ao final do 1o semestre
, pois
recebeu
sua
remuneração integral durante esse período
, mesmo tendo usufruído das férias
.

Na rescisão contratual ocorrida em dezembro/2023, o Estado de Mato Grosso indenizou as férias proporcionais da autora com base em 45 dias e, para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído (15 dias no 1o semestre),
realizou
o desconto nominado de "DESC FÉRIAS COLETIVAS" no valor de R$

1.633,13.

Ressalte-se que este procedimento está em conformidade com o entendimento da Turma Recursal, que reconhece a legalidade do desconto quando o servidor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

Portanto, o desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso não representa uma supressão de direito, mas sim um ajuste contábil para evitar pagamento em duplicidade, já que a autora usufruiu de 15 dias de férias coletivas com remuneração integral no primeiro semestre e, posteriormente, na rescisão contratual, recebeu indenização proporcional calculada sobre 45 dias.

Assim, o desconto realizado sob a rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS" é legítimo, não havendo que se falar em desconto indevido por parte do Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025